Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-33.2016.8.11.0039
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001268-33.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[NELSON PAES DA SILVA - CPF: 140.972.491-34 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2º VOGAL, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR: (participaram do Julgamento: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRª. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRª. DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA. SRª. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DO FILHO QUANDO RECLUSO EM PENITENCIÁRIA PÚBLICA. MORTE PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO. FALTA DE SOCORRO EM TEMPO HÁBIL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS. LUCROS CESSANTES – ESPECIE DE PENSÃO CONSIDERANDO EXPECTATIVA DE VIDA DA VITÍMA – IMPOSSIBILIDADE – DEPENDENCIA ECONÔMICA DO PAI NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por outros presos, e teve seu estado de saúde agravado pela demora no socorro, duas situações que o Estado deveria inibir.

O óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5º (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”.

É indevido o pensionamento mensal em benefício dos pais que não comprovarem a dependência financeira com o falecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por NELSON PAES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Indenização n° 0001268-33.2016.8.11.0039, ajuizada por em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano material e moral, devido ao óbito do filho do requerente, quando recluso na Penitenciária de São José dos Quatro Marcos -MT.

Irrisignado, afirma o apelante que além da responsabilidade do Estado em resguardar a vida dos detentos, verifica-se claramente a omissão de socorro por parte dos agentes públicos carcerário, que ao invés de leva-lo imediatamente ao hospital, trocou a vítima de cela, colocando-o no isolamento sem prestar o devido socorro.

Afirma que no histórico do fato da requisição de exame de corpo de delito emitido pelo delegado de polícia a época dos fatos, este foi claro ao informar que a vítima não estava bem (e como poderia estar se a mesma levou uma facada) e mesma assim o socorro foi prestado somente algum tempo depois, ficando evidente a negligência dos agentes penitenciário.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

O Estado de Mato Grosso não apresentou Contrarrazões (ID 110921474 – fls. 143).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ressai dos autos que NELSON PAES DA SILVA, ajuizou Ação de Indenização em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que JOSÉ DANIEL DA SILVA PAES, filho do requerente, foi a óbito no dia 15/06/2011, quando custodiado na Penitenciária pública de São José dos Quatro Marcos - MT.

Alegam que conforme consta na declaração de exame de corpo e delito, houve uma discussão entre os detentos que se encontravam na cela junto com a vitima, assim, os agentes penitenciários quando perceberam que estava ocorrendo uma briga entre os detentos, chamou a PM para ajudar a retirar o José Daniel da cela, Quando a PM chegou, os mesmos retiraram o José Daniel, e o colocaram em outra cela isolada dos demais, e lá permaneceu por algum tempo.

Ocorre que os agentes penitenciários resolveram pedir apoio a Gu PM, para levar a vítima no Hospital Dr. Guilherme, acontece que quando o apoio da Gu PM chegou ao local, já era tarde demais, José Daniel já não possuía os sinais vitais.

Atribui ao Estado falha de vigilância na segurança da instituição e a omissão de socorro em tempo de salvar a vida do detento.

Requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais (200 salários mínimos), danos materiais na modalidade lucros cessantes (valores que a vitima perceberia por mês até os 51 anos de vida – estimativa) no valor de R$ 538.560,00 (Quinhentos e trinta e oito mil e quinhentos e sessenta reais), e na modalidade danos emergentes (valores gastos com o velório) no valor de R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos).

A sentença foi de improcedência para os requerimentos, alegando que o requerente que sofreu o dano decorrente de ato de terceiro ou de evento da natureza produzir provar de que a simples atuação Estatal teria sido suficiente para evitar o dano por ele sofrido, para responsabilizar o Estado, deverá o prejudicado provar que houve a falta do serviço, seja inexistência, retardamento ou mau funcionamento, e o nexo causal entre esta e o dano sofrido, não restando demonstrado à responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso.

São esses os fatos a serem analisados.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

De acordo com a certidão de óbito a morte se deu por Choque Hipovolêmico (ID 110921474 – Pág. 138).

O Choque Hipovolêmico ocorre quando se perde cerca de 1 litro de sangue, o que faz com que o coração deixe de ser capaz de bombear o sangue necessário para todo o corpo, levando ao colapso em vários órgãos do corpo e colocando a vida em risco.

Restou também declarado no documento de requisição de exame de corpo de delito, assinado pelo Delegado Walfrido do Nascimento, conforme se verifica (ID 110921474 - Pág. 135):

“(...) Histórico do Fato:

Segundo histórico da ocorrência acima, a guarnição PM foi solicitada para dar apoio aos agentes prisionais da Cadeia Pública local, a fim de retirar da cela a vitima acima qualificada, a qual havia se desentendido com outros presos da cela, sendo agredido. Após retirar a vítima da cela e colocada em outra cela isolada, essa aparentava não estar bem. Após algum tempo os agentes pediram novo apoio, para levar a vítima ao Hospital Dr. Guilherme, mas após a GU PM chegar no local foi verificado que a vítima não apresentava sinais vitais.”

Assim, do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por outros presos, e teve seu estado de saúde agravado pela demora no socorro, duas situações que o Estado deveria inibir.

Desse modo, é fato inconteste que o óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Carta Magna, in verbis: “Art. 5º (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;” .

Nesse prisma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade estatal sob o argumento de que o detento fora morto por terceiros ou por ações próprias, e não por ação do Estado, pois este devia e podia agir para evitar o dano.

Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

“Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele serem praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja igualmente, da parte de estranhos. A pessoa detida para simples averiguação, preso em virtude de sentença condenatória ou preventivamente no curso do processo criminal ou, mesmo simplesmente perseguida por suspeita de prática de infração não é destituída do seu direito inalienável à integridade física ou moral, cuja preservação e tutela cabem às autoridades policiais (Responsabilidade Civil do Estado, Malheiros Editores, São Paulo, 1996, p. 504).

Outrossim, no já citado precedente do colendo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526), ficou assentado ser "dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral", sendo que a responsabilidade civil estatal somente será afastada "nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso", o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, evidenciado que a morte do filho do apelante decorreu da falta do dever de vigilância e a omissão de socorro na Penitenciária, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, imperiosa o reconhecimento da responsabilidade estatal pelo dano.

Desta via, é sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
.

Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

Na análise desses parâmetros e de acordo com o entendimento adotado por esta e. Câmara em situações semelhantes, condeno o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – DANO MATERIAL – PENSÃO VITALÍCIA A CONVIVENTE – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A dispensa da remessa necessária não se aplica a sentenças ilíquidas. Inteligência da Súmula nº 490, STJ.

É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(...)

(
N.U 0033736-83.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017
)

O dano material referente aos gastos com o velório e enterro da vitima foram comprovados através dos recibos de pagamentos colacionados aos autos. Portanto devidos, somam esses o valor de R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos).

Assim, condeno o apelado ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de R$ 35.000,00 (Trinta e cinto mil reais), referente aos danos morais, e R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), de danos materiais (gastos comprovados com o velório e enterro da vitima).

Por fim, no tocante aos danos materiais por lucros cessantes (valores que a vitima receberia mensalmente até 51 anos de idade – expectativa de vida), seria uma espécie de pensão aos dependentes do mesmo.

Insta consignar que para a sua concessão deve ser comprovada a dependência econômica entre as partes, ou seja, esta não se presume.

Neste sentido é a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DA CADEIA PÚBLICA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA E DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ÍNDICE OFICIAL DA REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUZIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser mantidos, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É indevido o pensionamento mensal em benefício dos pais do falecido que não comprova a dependência financeira, nem tão pouco a renda auferida por seu filho. A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997; Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia. (N.U 0016847-25.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (g.n)

No caso em tela, não se olvida que o recorrente é, de fato, o genitor do falecido. Todavia, esta condição, por si só, não basta para ser reconhecida a dependência econômica que, conforme afirmado, depende de comprovação.

Nada obstante, do conjunto probatório colacionado aos autos, denota-se que o apelante não colacionou qualquer documento que comprove que este era dependente do de cujus, de maneira que correta a sentença ao julgar improcedente este pedido.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso interposto por NELSON PAES DA SILVA, e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de danos morais no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinto mil reais), e de danos materiais no valor de R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos).

Nos termos do artigo 85, § 11°, condeno ainda o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Consigno que na correção monetária, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso interposto por Nelson Paes da Silva, e condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinto mil reais), e de danos materiais no valor de R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos). Nos termos do artigo 85, § 11°, condeno ainda o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Consigno que na correção monetária, deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] 28.Ante ao exposto, e tudo mais que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito.

29.Sem custas processuais, tendo em vista que a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.

30.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.

31.Publique-se.

32.Intime-se.

33.Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de maio de 2019. [...]. (Id. 110921474 – fls. 120).

Quanto à responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar o apelante, genitor da vítima José Daniel da Silva Paes que estava sob a guarda do apelado (dever de custódia), o voto do eminente Desembargador Relator está muito bem fundamentado.

No entanto, penso que, salvo o sempre devido respeito, o valor do dano moral sugerido no montante de R$ 35.000,00: trinta e cinco mil reais, apresenta-se, ao meu juízo, exagerado. Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 20.000,00: vinte mil reais, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece o autor nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Dessa forma, voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso, todavia, o faço em menor extensão do que o eminente Desembargador Relator tão somente em relação ao valor do dano moral, para fixa-lo em R$ 20.000,00: vinte mil reais.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. VENCIDO O 2º VOGAL, QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TITULO DE DANO MORAL. SUSPENSO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC."

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Nelson Paes da Silva
ingressou com ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, visando à reparação por danos morais, em decorrência da morte do seu filho,
José Daniel da Silva Paes, quando recluso na Penitenciária de São José dos Quatro Marcos.

Pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais (200 salários mínimos), danos materiais na modalidade lucros cessantes (valores que a vítima perceberia por mês até os 51 anos de vida – estimativa) no valor de R$ 538.560,00 (quinhentos e trinta e oito mil e quinhentos e sessenta reais), e na modalidade danos emergentes (valores gastos com o velório) no valor de R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos).

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que o resultado morte teria decorrido de ato de terceiro.

Inconformado,
Nelson Paes da Silva
apela,
aduzindo
que é responsabilidade do Estado guardar a vida dos detentos e que, no caso, houve a omissão de socorro por parte dos agentes públicos carcerários, que, ao invés de levar a vítima imediatamente ao hospital, apenas o trocou de cela, colocando-o no isolamento, sem prestar o devido socorro.

Afirma que, no exame de corpo de delito, assinado pelo delegado de polícia competente à época dos fatos, este foi claro ao informar estar evidente a negligência dos agentes penitenciário.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

O Estado de Mato Grosso não apresentou Contrarrazões (ID 110921474 – fls. 143).

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.

Iniciado o julgamento, o Insigne
Relator
, o Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, deu parcial provimento ao apelo, para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinto mil reais), e de danos materiais no valor de R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), sendo acompanhado pela
Primeira Vogal
, a Desembargadora
Maria Aparecida Ferreira Fago
.

O
Segundo Vogal
, o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 13/9/2022, entendeu por bem reduzir o
quantum
indenizatório, destinando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante à divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Superadas outras questões, atenho-me ao ponto de divergência: o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sobre a matéria,
o
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, reparatória e pedagógica, visando à satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, devendo este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Sobreleva ressaltar que, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

É certo que, a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Incumbe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que, para a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, seja suficiente a esta se sentir razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, é o pai de um detento que pleiteia ser indenizados pela morte do seu filho, no interior de um presídio.

Como alhures registrado o Relator entendeu devida a quantia indenizatória no importe de
R$ 35.000,00 (trinta e cinto mil reais), ao passo que o Segundo Vogal entendeu tal valor irrazoável e desproporcional.

Não obstante à condição de apenado da vítima, a qual ali estava em virtude da prática de um ilícito, isso não lhe diminui o valor da vida, de modo que não permite valorar a indenização ao seu pai pela dor da sua perda em valor irrisório.

Com esse pensamento, considerando a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, tenho que a indenização por dano moral deva ser fixada no patamar definido pelo Relator, qual seja: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Forte nessas razões, peço vênia ao Segundo Vogal, para alinhar-me ao entendimento dos Insignes Relator e Primeira Vogal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Nelson Paes da Silva
, para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinto mil reais), além dos danos materiais inerentes à despesa com o velório, no valor de R$ 1.147,90 (um mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), nos termos do voto da Relatoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023